Tribunal: TJMT
Processo: 1027022-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027022-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Metrológica]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. RECUSA NO RECEBIMENTO DE PRODUTO COM VÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em razão da recusa no recebimento de produto com vício de qualidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva do comerciante para responder pela multa administrativa; e (
ii
) a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada pelo PROCON.

III. Razões de decidir

3. O comerciante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do CDC, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.

4. A multa aplicada observou o devido processo legal administrativo, sem vícios formais no procedimento.

5. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, não adentrando no mérito administrativo, quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve ser mantida quando observado o devido processo legal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do infrator e a reincidência, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 18 e 56; Lei no 8.078/90, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
por
Americanas S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,

que, nos au
tos d
os embargos à execução fiscal

no
1027022-41.2022.8.11.0041
,

julgou
improcedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo, com amparo nos
arts
. 309, III, 919, § 2o, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos
arts
. 19 e 24 da LEF.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 10% do valor da execução (CPC, art. 85, § 3o, I).

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.
"
.

Em suas razões
,
o Apelante fundamenta
sua ilegitimidade passiva, afirmando que, por não ser a fabricantes de bens
e não prestar serviço de assistência técnica, a aplicação da multa é
abusiva e ilegal.

Alega que, no presente caso, justifica-se a adequação do valor da multa, a fim de se evitar manifesto enriquecimento sem causa do Apelado, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade.

Aduz

a ausência de proporcionalidade e razoabilidade quanto ao montante da multa aplicada
dado o seu caráter confiscatório, o que fere
os princípios que re
gem o processo administrativo
.

Nesses termos, aqui abreviados,

pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
que
seja dado provimento para reforma
da sentença,
para declarar a nulidade da multa imposta. Subsidiariamente, pugna pela redução d
o valor
total arbitrado.

Intimado, o
Estado de Mato Grosso
deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão em Id. 210861789.

Recolhimento do preparo recursal em
dobro

(
Id.

212915151).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de apelação cível interposto por Americanas S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos embargos à execução fiscal no 1027022-41.2022.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial

Extrai-se dos autos que
o Apelante foi notificado pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON/MT,
em face
da fiscalização solicitada pela Gerência de Fiscalização, Controle e Monitoramento
,
constatou-se que a empresa recusa o recebimento de produtos com vicio de qualidade
.

Após os trâmites processuais, foi proferida a decisão administrativa que atribuiu ao recorrente
multa
, por entender que houve violação expressa ao que
disp
õe o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, posteriormente, o débito foi inscrito na Certidão de Dívida Ativa sob o no
2022146106
, no valor originário de R$
44.072,83
(
quarenta e quatro mil, setenta e dois reais e oitenta e três
centavos),
objeto da execução fiscal que lhe move o Estado de Mato Grosso – da qual insurge-se mediante os presentes embargos à execução
, julgados improcedentes pelo Juízo
a quo.

Em suas razões,
o apelante
a
duz a ausência de proporcionalidade e razoabilidade quanto ao montante da multa aplicada dado o seu caráter confiscatório, o que fere os princípios que regem o processo administrativo.

Alega que, no presente caso, justifica-se a adequação do valor da multa, a fim de se evitar manifesto enriquecimento sem causa do Apelado, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade e da segurança jurídica.

A
apelante sustenta
ainda
que não é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual, vez que o responsável pelo vício apresentado no produto é o fabricante, e não o comerciante.

Destaca-se que
o sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços, conferindo a estes a responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

O Código de Defesa do Consumidor em seu § único do artigo 7o dispõe que “
tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.”
.

Estabelece ainda
no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

Ness
e sentido também é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO
- VALOR DA MULTA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA RESTABELECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PROVIDO.
1. Conforme dispõe o artigo 18 do CDC “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados
ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. 2. “Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019,
Publicado
no DJE 24/07/2019) 3. “Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019,
Publicado
no DJE 24/07/2019). 4. Recurso da parte autora desprovido e recurso do Estado provido. (N.U 1007462-50.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023) [
g.n
.].

Assim não há que se falar em ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda, eis que na relação consumerista, todos os integrantes da cadeia de consumo, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor.

Ademais, c
onsigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

Nesse sentido, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor.

In albis
:

“Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Tal
questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa
em razão de
violação de
l
ei protetiva do consumidor já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PARA APLICAR SANÇÕES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O PROCON detém poder de polícia para impor sanções administrativas decorrentes de infração às normas de proteção do consumidor, competindo-lhe examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço, com vistas a verificar se ela está em confronto com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Segundo entendimento do STJ, o PROCON possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito à legislação consumerista, sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação
tripartita
de poderes. 3. Deve ser mantido o valor aplicado a título de multa, eis que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixada com base em critérios objetivos e atendendo concomitantemente ao caráter pedagógico que possui, bem como ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
. 5. Deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão
dos
ônus de sucumbência, sem majoração dos honorários, em sede recursal. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS (TJ-GO: 02977095120168090006, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020).
[
g.n
.]

Outrossim,
e
m relação a processo administrativo

que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte recorrente a participação em todas as fases do procedimento,
pelo que se depreende o respeito ao
devido processo legal.

Em relação ao valor da multa aplicada
e da consequente CDA questionada
–
R$ 44.072,83 (quarenta e quatro mil e setenta e dois reais e oitenta e três centavos)
ao tempo de
sua origem
,
tenho que atendeu aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade,
mormente porque foi imposta com base
em transgressão, pelo Apelante,
do
Código de Defesa do Consumidor
,

bem como

em razão
sua
condição econômica
, o que justifica a penalidade.

Vê-se, portanto, que a penalidade aplicada pelo PROCON encontra fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a fixação de multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
.
4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal. 5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido
. 6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido (N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.202
4,

Public
ad
o
no DJE 21.5.2024
)
[
g.
n
].

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Com efeito, verifica-se que a multa ora aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual deve ser mantida, porquanto observa
dos
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção da multa

administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação
, devendo ser mantido o
quantum
fixado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025